Tribunal: TJDFT
Processo: 0708014-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 . Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória decorrente de alegadas irregularidades na gestão de conta individual vinculada ao PASEP, com pedido de anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, afastamento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, bem como a alegação de cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 da L. n. 10.406/2002 (CC), conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema n. 1.150.
4 . O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular toma ciência do dano, o que, no caso, ocorreu com o saque dos valores em outubro de mil novecentos e oitenta e oito.
5 . A alegação de que o conhecimento do dano se deu apenas em novembro de dois mil e vinte e quatro não se sustenta, pois permitiria a perpetuação da pretensão, em afronta à finalidade da prescrição.
6 . A análise do cerceamento de defesa fica prejudicada diante do reconhecimento da prescrição.
IV. DISPOSITIVO
7 . Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. CPC, art. 487, inc. II, art. 927. LC n. 26/1975, art. 4o, § 1o. L. n. 13.677/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel(a). Mauro Campbell Marques, 1a Seção, p. 23.06.2022. TJDFT, APC 0718434-08.2020.8.07.0007, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 06.06.2022. TJDFT, APC 0705325-08.2021.8.07.0001, Rel(a). Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, p. 05.10.2021.